Tribunal: TJBA
Processo: 8138630-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138630-13.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: CLAUDIO DO CARMO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TATIANE JESUS SILVA, LETICIA CAVALCANTI SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. DÉBITO POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica (COELBA) contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito de recuperação de consumo de R$ 6.422,14 e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, decorrentes de suposta irregularidade (medidor avariado/violação de selo) apurada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se (i) a cobrança de débito por recuperação de consumo, com base em TOI e suposta fraude, é legal e se a concessionária se desincumbiu do ônus de provar a irregularidade e o proveito do consumidor; e (ii) a cobrança indevida e a imputação de fraude geram o dever de indenizar por dano moral.

III. Razões de decidir

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação, estabelecendo a responsabilidade objetiva da concessionária e o ônus da prova da regularidade de sua conduta (art. 6º, VIII, do CDC).

4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por ser produzido de forma unilateral pela concessionária, não constitui prova isolada e suficiente da irregularidade ou da responsabilidade do consumidor.

5. Não havendo comprovação de alteração substancial no histórico de consumo da unidade após a substituição do medidor, o que seria esperado em caso de efetivo desvio de energia, a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que houve fraude e que o consumidor foi beneficiado.

6. A ausência de adoção de outras providências além da emissão do TOI, conforme previsto na Resolução ANEEL (como perícia técnica, relatório de avaliação técnica ou medição fiscalizadora), impõe à concessionária o risco do serviço e afasta a responsabilidade do consumidor.

7. A cobrança de valor vultoso e desconexo com o consumo médio, e a injusta imputação de fraude com ameaça de suspensão de serviço essencial, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito que extrapola o mero dissabor, ensejando a condenação por dano moral.

8. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo, compensatório e pedagógico da indenização.

9. Em virtude do não provimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária, não é prova suficiente de fraude ou irregularidade no medidor para justificar a cobrança por recuperação de consumo, especialmente quando o histórico de consumo da unidade não demonstra alteração substancial após a troca do equipamento, configurando a cobrança indevida dano moral passível de indenizaçã
o."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 85, § 2º e § 11, e 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010 (revogada pela nº 1.000/2021). Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC 70079291456, Rel. Francisco José Moesch, Vigésima Segunda Câmara Cível, j. 08/11/2018; TJ-BA, APL 00012065220168050138, Rel. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, j. 03/07/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
8138630-13.2022.8.05.0001
, em que são apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
,
e apelado,
CLAUDIO DO CARMO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.